Tribunal: TJMT
Processo: 1027506-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1027506-77.2025.8.11.0000
PACIENTE: CARLOS ARAUJO
IMPETRANTE: LEONARDO ALESSI
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente por suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade, ilegalidade da prisão, desnecessidade da segregação cautelar e requer substituição por medidas do art. 319 do CPP ou concessão de prisão domiciliar, em razão de suposta comorbidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) definir se é possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão; (iii) analisar a viabilidade de concessão de prisão domiciliar diante da alegada condição de saúde do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, notadamente sua suposta atuação na adaptação de veículos para ocultação de drogas, no contexto de organização criminosa.
A contemporaneidade da medida cautelar não se confunde com a data do fato criminoso, mas sim com a atualidade dos fundamentos que justificam a necessidade da prisão, os quais permanecem válidos no caso concreto.
A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas é incabível quando a custódia se fundamenta na garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.
A alegação de comorbidade não foi suficientemente comprovada nos autos, tampouco se demonstrou a impossibilidade de tratamento no âmbito do sistema prisional, inviabilizando a concessão de prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva encontra respaldo quando presentes indícios de participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e fundada necessidade de garantia da ordem pública.
A contemporaneidade da medida cautelar é aferida com base na atualidade dos fundamentos legais e não na data dos fatos investigados.
A presença dos requisitos do art. 312 do CPP inviabiliza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
A concessão de prisão domiciliar exige prova inequívoca da necessidade de tratamento médico incompatível com o sistema prisional, o que não se verificou no caso.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 318-A; CF/1988, art. 5o, LXI e LXVI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 12.03.2019; TRF1, HC 0013935-25.2012.4.01.0000/MG, Rel. Des. Mônica Sifuentes, j. 24.09.2012.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027506-77.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO ALESSI - CPF: 102.932.919-26 (ADVOGADO), CARLOS ARAUJO - CPF: 078.069.078-82 (PACIENTE), MATHEUS OPUCHKEVITCH GOMES - CPF: 099.177.109-57 (ADVOGADO), LETICIA ISALUSKI - CPF: 084.621.809-70 (ADVOGADO), JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO ALESSI - CPF: 102.932.919-26 (IMPETRANTE), LUCAS MATEUS MATIAS DE PAULA - CPF: 060.526.321-35 (INTERESSADO), RAPHAEL RONCONI DALMAS - CPF: 062.142.371-80 (INTERESSADO), CRISPIM RODRIGUES - CPF: 033.415.949-06 (INTERESSADO), PAULO ROBERTO ARAUJO COELHO - CPF: 005.539.146-00 (INTERESSADO), PAULO CESAR BARONE - CPF: 706.651.192-16 (INTERESSADO), HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 421.682.848-57 (INTERESSADO), JOSE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 115.104.108-48 (INTERESSADO), WAGNER NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 328.459.048-00 (INTERESSADO), WILSON ALVES VIEIRA - CPF: 745.457.101-82 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente por suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade, ilegalidade da prisão, desnecessidade da segregação cautelar e requer substituição por medidas do art. 319 do CPP ou concessão de prisão domiciliar, em razão de suposta comorbidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) definir se é possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão; (iii) analisar a viabilidade de concessão de prisão domiciliar diante da alegada condição de saúde do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, notadamente sua suposta atuação na adaptação de veículos para ocultação de drogas, no contexto de organização criminosa.

A contemporaneidade da medida cautelar não se confunde com a data do fato criminoso, mas sim com a atualidade dos fundamentos que justificam a necessidade da prisão, os quais permanecem válidos no caso concreto.

A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas é incabível quando a custódia se fundamenta na garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

A alegação de comorbidade não foi suficientemente comprovada nos autos, tampouco se demonstrou a impossibilidade de tratamento no âmbito do sistema prisional, inviabilizando a concessão de prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva encontra respaldo quando presentes indícios de participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e fundada necessidade de garantia da ordem pública.

A contemporaneidade da medida cautelar é aferida com base na atualidade dos fundamentos legais e não na data dos fatos investigados.

A presença dos requisitos do art. 312 do CPP inviabiliza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

A concessão de prisão domiciliar exige prova inequívoca da necessidade de tratamento médico incompatível com o sistema prisional, o que não se verificou no caso.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 318-A; CF/1988, art. 5o, LXI e LXVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 12.03.2019; TRF1, HC 0013935-25.2012.4.01.0000/MG, Rel. Des. Mônica Sifuentes, j. 24.09.2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo DR. LEONARDO ALESSI, em favor de CARLOS ARAÚJO, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT, que o estaria submetendo a coação ilegal nos autos n. 1000324-11.2025.8.11.0035.

Afirma o impetrante que:

"O paciente Carlos Araújo é empresário do ramo de reforma de carrocerias, proprietário da empresa MATCAR REFORMADORA DE BAÚS LTDA, constituída há mais de dezesseis anos e em regular funcionamento, sediada na cidade de Cerquilho/SP.

Atualmente, encontra-se preso preventivamente no bojo do Processo no 1000324-11.2025.8.11.0035, sob investigação pela suposta prática do delito de associação para o tráfico de entorpecentes.

A imputação decorre da realização de serviços de reforma em 2 (dois) caminhões que, posteriormente, vieram a ser apreendidos transportando substâncias ilícitas, na posse de terceiros.

Os fatos que embasam a investigação remontam a novembro de 2023, sendo certo que, desde então, não se colheu qualquer elemento novo ou superveniente que demonstre a prática de ilícitos ou a manutenção de vínculo atual do paciente com a conduta investigada.

Apesar de sua primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e exercício de atividade lícita, o Juízo de origem, em decisão proferida em 12/08/2025, manteve a custódia cautelar, afastando os argumentos de ausência de contemporaneidade e de inexistência de risco atual à ordem pública, limitando-se a reafirmar fundamentos genéricos da decisão originária que decretou a prisão." (sic)

Sustenta o impetrante, que não há contemporaneidade na decisão do juízo de primeiro grau que determinou a prisão preventiva do paciente.

Afirma ainda que inexistem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como o beneficiário é portador de predicados pessoais.

Brada também que não há proporcionalidade entre a pena aplicada em caso de eventual condenação e a segregação cautelar que resume-se a uma antecipação de pena em regime fechado.

Por fim, sustenta que o paciente é portador de patologia médica que demanda cuidados impossíveis na instituição prisional, razão pela qual, pretende a substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pleito liminar indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra da douta Procuradora, Dra. Silvana Correa Vianna, é pela denegação, sem ementar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que após muito analisar os presentes autos, concluo que de fato, não há como conceder a ordem deste writ.

Consta dos autos que o magistrado de origem, ao analisar a pretensão de término da segregação cautelar do paciente, explanou acerca das condições do beneficiário, conforme:

“De proêmio, cumpre ressaltar que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que indicam a participação do requerente em organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas. Carlos Araújo foi apontado como responsável pela construção de compartimentos ocultos utilizados para o transporte de entorpecentes, inclusive no caminhão apreendido com 345 kg de cloridrato de cocaína.

A atuação do requerente não se deu de forma isolada. Como se verifica, foi possível a identificação de pelo menos dois veículos que foram modificados para o transporte de carga ilícita, comprovando o indiciamento como parte de um esquema sofisticado, com divisão de tarefas e estrutura empresarial voltada à ocultação de drogas em cargas lícitas, conforme relatório de quebra de sigilo dos dados telefônicos de Marcio.

A quantidade expressiva de droga apreendida, o uso de veículos adaptados e a vinculação do requerente à empresa MATCAR Reformadora de Baús LTDA, utilizada para fins ilícitos, evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, justificando a manutenção da custódia cautelar.

A defesa sustenta que Carlos Araújo é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, vínculos familiares e empresariais, além de ser portador de comorbidades que demandam tratamento médico contínuo. Alega ainda que não há risco de reiteração delitiva ou obstrução da instrução processual, e que a prisão seria desproporcional, podendo ser substituída por medidas cautelares diversas.

Embora relevantes, condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais. A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”(Enunciado no 43 – TCCR/TJMT)

Diante da estrutura organizada da associação criminosa, da função desempenhada pelo requerente e da necessidade de interrupção da atividade delitiva, não se mostra viável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

No mais, ainda sobre as comorbidades alegadas, a defesa não demonstrou que o sistema penitenciário em que o indiciado se encontra não possa atender as demandas de saúde.

Nesse sentido, consigno ainda, que os fundamentos que decretaram a prisão preventiva ainda subsistem, mesmo porque não houve nenhuma alteração no quadro fático e jurídico que ensejou o decreto preventivo.

Logo, se os pressupostos da preventiva estavam presentes quando da deflagração da medida e não ocorreu nenhuma alteração no cenário fático, não há fundamento lógico para a alteração da medida refutada adequada anteriormente.

Como se sabe, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, submete-se, naturalmente, à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revista diante de alterações das circunstâncias fáticas que ensejaram a sua decretação. Confira-se, pois:

“(...) A prisão preventiva é medida processual que se submete à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, terá a sua permanência condicionada às circunstâncias ou condições em que tenha sido deferida, podendo ser cassada quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem os motivos que a justifique (CPP, art. 316)...” (Habeas Corpus no 0013935 – 25.2012.4.01.0000/MG, 3a Turma do TRF da 1a Região, Rel. Desa. Monica Sifuentes. j. 24.09.2012, unânime, DJ 28.09.2012). [g.n.]

Não há razões para o deferimento do pleito, uma vez que há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime em testilha.

Do mesmo modo, encontra-se presente o “periculum in libertatis”, sendo a prisão imperiosa para a manutenção da ordem pública.

A ORDEM PÚBLICA é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade do meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas e do patrimônio, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144 da CF/88).

Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que os agentes, soltos, continuem a delinquir.

No presente caso, a ordem pública precisa ser garantida. A expressão “garantia da ordem pública” não pode ser vista nem entendida apenas sob o ponto de vista dos acusados, mas também sob a ótica conceitual da sociedade. Daí falar-se em garantia da ordem pública na perspectiva objetiva ou social.

Assim, como bem se vê, a expressão “garantia da ordem pública” é locução de conteúdo extenso e largo, cuja prisão processual, sob este fundamento, também possui por finalidade o resguardo da paz pública, evitando-se que a sociedade fique exposta, de modo a protegê-la de novos atentados criminosos por parte dos mesmos agentes.

A bem da verdade, à luz do quadro fático que a nós se apresenta, resulta claro que a liberdade do acusado ameaça a ordem pública e pode estimular a prática de novas infrações penais, além de gerar e brotar a odiosa sensação de impunidade no meio social, ante a repercussão extremamente negativa do crime nesta comunidade interiorana.

Daí porque, a meu ver, a prisão preventiva encontra esteio como forma de garantia da ordem pública, evitando que solto, o investigado venha a simbolizar a odiosa impressão de impunidade, bem como ante a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Em que pese a defesa alegue que a medida é desproporcional pois o investigado seria primário, com bons antecedentes e residência fixa, além de que a suposta participação teria se dado em decorrência de serviços de soldagem, não ensejando violência ou grave ameaça que justifique a prisão. Contudo, tais condições pessoais, embora relevantes, não são suficientes para afastar os fortes indícios de participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro, tampouco o risco concreto à ordem pública.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de crimes graves e com indícios de atuação em rede criminosa estruturada, a prisão preventiva é medida adequada e necessária, mesmo na ausência de violência ou grave ameaça.

(...) Desta forma, a alegação de que não possui antecedes não é suficiente para revogação da prisão, uma vez que se trata de caso envolvendo esquema criminoso de grande porte, no presente caso, considerando o contexto fático a aplicação de outras medidas não se mostra viáveis, uma vez que uso de tornozeleiras ou proibição de frequentar determinados locais não impediriam que o esquema criminoso continuasse, mormente pois o peticionante é o dona da empresa que faz as alterações nos veículos para transporte de drogas.

Assim, deve ser mantida a prisão de CARLOS ARAÚJO." (sic - id. 308403855)

Protesta o turno defensivo, que a segregação cautelar do paciente é ilegal, diante da ausência de contemporaneidade da medida, visto que conforme alega, a investigação remontam a novembro de 2023, e que desde então, não se colheu qualquer elemento novo ou superveniente que demonstre a prática de ilícitos ou a manutenção de vínculo atual do paciente com a conduta investigada.

Oportuno ressaltar que a contemporaneidade se refere à necessidade atual da medida, e não ao momento da prática do crime em si. Mesmo que o crime tenha ocorrido há algum tempo, havendo os requisitos que justificam a prisão, como atuais, não há falar em ausência de contemporaneidade.

In casu, o paciente foi preso preventivamente, suspeito de integrar organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas, sendo o paciente apontado como
responsável pela construção de compartimentos ocultos utilizados para o transporte de entorpecentes, inclusive no caminhão apreendido com 345 kg de cloridrato de cocaína
.

Observa-se, tratar de investigação sobre elaborada organização criminosa voltada para o transporte e comercialização de entorpecentes, e conforme verificado, de vultuosa quantidade de drogas. O impetrante sustenta que as investigação voltam suas atenções até o ano de 2023, porém não se pode desconsiderar que os crimes envolvendo entorpecentes se perpetuam no tempo, e nada obsta que ao longo do curso investigativo, sejam encontrados elementos de datas mais recentes.

Em tempo, a questão da contemporaneidade, trazida neste
habeas corpus
, conforme se observa da decisão do magistrado, tido como autoridade coatora, não foi alvo de sua avaliação, o que também levanta dúvidas acerca de que estágio se encontra a investigação, e consequentemente a existência ou não de contemporaneidade na segregação cautelar do paciente.

Dessa forma, nessa análise perfunctória, não evidencia-se a ausência de contemporaneidade na prisão do beneficiário.

O paciente foi preso por força de uma investigação que resultou na apreensão de vultuosa quantidade de cocaína, resultando na prisão preventiva, sob a alegação de necessidade de garantia da ordem pública.

O juízo de origem fundamentou a necessidade de prisão do paciente, para a salvaguarda da garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, havendo o risco de que, colocado em liberdade, possa novamente cometer ilícitos.

Ato seguinte, o presente
habeas corpus
defende que não subsistem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal na hipótese, não se sustenta o receio de recalcitrância delitiva.

Todavia, a despeito dos argumentos vertidos, também não encontro motivos para acolher a referida pretensão.

É de amplo conhecimento que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a última das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal), a consubstanciar o perigo de liberdade; os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo Código Processual.

Na hipótese versada, o paciente é acusado de integrar organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, com elaborado esquema de transporte, ocultação e distribuição de entorpecentes, com a utilização de empresas para disfarçar a aquisição, transporte e distribuição da droga.

No que concerne ao perigo de liberdade, verifico que o juízo singular justificou adequadamente em suas razões de decidir, encontra-se evidenciado na necessidade de acautelar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pela paciente, bem como pelo risco de reiteração delitiva, e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante do fato ora tratado.

Sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do habeas corpus se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

Acerca dos predicados pessoais do paciente, tem-se que havendo os requisitos autorizadores da prisão preventiva, as qualidades pessoais do agente não se sobrepõem aos elementos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Quanto a pretendida concessão da prisão domiciliar ao paciente, sob a alegação de que este possui comorbidades que lhe exigem cuidados fora da instituição prisional, observo que este tema foi alvo de análise do magistrado de origem, que prontamente salientou que:

“(...) Analisando os autos, ao menos nesse momento, não constato quadro fátido diverso do constatado pelo judicante de origem, visto que não restou claro nos autos a necessidade indisfarçável de ter o paciente, acesso a tratamento fora da unidade prisional, não evidenciando-se também a impossibilidade de o sistema penitenciário fornecer o suporte que o paciente precisa para suas necessidades de saúde” (sic - id. 309265854)

Analisando os autos, não constato quadro fático diverso do verificado pelo judicante de origem, visto que não restou claro nos autos a necessidade indisfarçável de ter o paciente, acesso a tratamento fora da unidade prisional, não evidenciando-se também a impossibilidade de o sistema penitenciário fornecer o suporte que o paciente precisa para suas necessidades de saúde.

Assim, mostra-se inviável acolher a pretensão defensiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, DENEGO A ORDEM do habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025